Tribunal: TJMT
Processo: 1064498-05.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064498-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO FILHO - CPF: 014.836.731-38 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1064498-05.2023.8.11.0001

Origem
:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO FILHO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MATERIAL. PERDA
S
EMERGENTE
S
COMPROVADA
S
. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.

Trata-se de ação proposta por MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO FILHO, contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., objetivando o recebimento de indenização por dano moral e material. Alegou a parte reclamante que adquiriu passagens aéreas junto a Reclamada para percorrer o trecho entre Cuiabá/MT à Brasília/DF e Brasília/DF à Cuiabá/MT, sendo a ida no dia 17/10/2023 e volta no dia 20/10/2023, no valor de R$ 1539,66 e, adquiriu o “Espaço Azul”, tendo arcado com o valor de R$ 630,02 para realizar o despacho de sua bagagem. Sustentou que o voo de ida foi cancelado, sendo disponibilizado um voo para o dia seguinte, saindo de Cuiabá/MT até Goiânia/Go e, finalizando o trajeto até Brasília/DF de ônibus. Aduz o Reclamante que não aceitou a proposta da Reclamada, a qual realocou o Autor para o referido voo sem o seu consentimento. Narra que a Reclamada atribuiu ao bilhete do Reclamante, “NO SHOW”, uma vez que ele não compareceu ao voo que foi realocado. Afirma que teve que adquirir nova passagem no valor de R$ 544,29 para o dia 08/11/2023, com outra companhia aérea e ainda, que perdeu a reserva do veículo que havia alugado, no valor de R$ 346,13. Apontou que sofreu prejuízo financeiro e dano moral. Não houve pedido liminar. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. Houve apresentação de contestação, na qual a promovida argumentou pela inexistência de ato ilícito, sob a alegação de que ocorreu NO SHOW. Apontou ainda, a ausência de danos à parte promovente. A parte reclamante reiterou os pedidos formulados na inicial e impugnou os argumentos de defesa. É o relatório. A Reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação é a
agencia
de turismo DC
Etraveli

Group
. Deixo de acolher a preliminar suscitada, haja vista que a causa de pedir da ação em comento é indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo. Neste caso, não há que se falar em responsabilidade solidária da empresa de turismo, pois esta é mera intermediadora da compra e vende das passagens aéreas, não possuindo qualquer ingerência sobre os serviços prestados pela companhia aérea. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APENAS COM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE TURISMO.1. Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.2. Entretanto, o STJ já possui entendimento pacífico no sentido de que a agência de turismo somente será parte legítima respondendo pelos fatos subsequentes à venda e emissão da passagem aérea, quando se tratar de pacote de viagens.3. Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.4. Recurso provido.5. Processo extinto apenas com relação à agência de turismo. (N.U 1001658-20.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023) Assim, rejeito a preliminar suscitada. Os autos estão maduros para a prolação de sentença, razão pela qual, com fulcro no artigo 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das já colacionadas ao feito. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral e material em virtude de cancelamento do voo e aplicação de No Show ao bilhete da parte autora. A Reclamada apresentou contestação sustentando que o voo de ida do Reclamante foi cancelado em razão de manutenção emergencial na aeronave, alega que o Autor rejeitou todas as alternativas oferecidas, contudo não procedeu com a solicitação de cancelamento da reserva, assim, o sistema manteve a reacomodação decorrente do cancelamento do voo originalmente contratado. Sustenta a Reclamada que o Autor não compareceu ao embarque do voo em que foi reacomodado, configurando, portanto, no-show. Da
analise
dos autos, restou incontroverso a ocorrência do cancelamento do voo contratado. Verifico ainda que a Reclamada afirmou que “o autor rejeitou todas as alternativas oferecidas” (ID. 137859705, pág. 12), ou seja, o Reclamante não aceitou o voo oferecido. Portanto, tenho que restou configurada falha na prestação de serviço, haja vista que a Reclamada realocou o Autor em um voo que não foi aceito por ele e, posteriormente, atribuiu No-Show ao seu bilhete. Assim, considerando o demonstrado nos autos, é forçoso reconhecer que houve falha na prestação de serviço. Verifico ainda que a parte Autora teve que arcar com os custos para a compra de outra passagem aérea junto à companhia aérea Gol (id. 133323308 e 133323309), bem como havia reservado o aluguel de um veículo para os dias em que estaria em viagem (id. 133323305). Desta feita, resta inconteste a obrigação da reclamada à reparação dos danos causados a reclamante. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço das reclamadas. Nesse sentido, in
verbis
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA DATA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA COMUNICAÇÃO DA CONSUMIDORA A RESPEITO DA ALTERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação em que a Recorrente INAJA ECHER NASCENTES ALVES postula reparação por danos morais, alegando o seguinte: a) que contratou um voo junto à companhia área demandada, originariamente programado para o dia 22/04/2020, com saída de Vitória/ES às 06h/10min e chegada em Cuiabá/MT às 10h00; b) que o referido voo fora cancelado em razão da Pandemia do COVID 19; c) que ao invés de receber o reembolso do valor pago ou então o valor pago ter sido lançado como crédito para uma futura compra, a companhia aérea alterou unilateralmente o voo para data futura, sem qualquer comunicação ou aviso prévio; c) que o voo que deveria ter ocorrido no dia 22/04/2020 fora remarcado para 06/06/2020, sem qualquer comunicação ou questionamento a respeito do aceite ou não dessa alteração; d) que como não tinha ciência da alteração, não compareceu ao aeroporto, ocorrendo o no-show; e) que entrou em contato com a companhia aérea informando que não fora comunicada da alteração, solicitando providências, no entanto, obteve como resposta que houve a perda da passagem, em razão da multa pelo
no
-show; e) em razão desses fatos postula pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.3. Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo originariamente contratado, programado para o dia 22/04/2020, em razão do fato notório consistente na Pandemia do COVID-19.4. A despeito do cancelamento justificado, a companhia aérea não poderia simplesmente remarcar a passagem aérea para 45 (quarenta e cinco) dias após a data originariamente contratada, sem se certificar, de forma segura e cabal, de que a nova data atendia aos interesses da consumidora.5. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas as telas sistêmicas colacionadas na exordial não comprovam que a consumidora realmente recebeu as notificações quanto a alteração do voo. Há simples “print” de tela sistêmica da própria companhia aérea com a informação de “
sms
” e “e-mail”, sem, contudo, indicar o número e o endereço eletrônico para os quais a mensagem fora encaminhada, muito menos notícia do recebimento por parte da consumidora.6. Ausente prova segura da comunicação, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.7. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da consumidora, conforme se verifica pelo teor da conversa mantida via chat na exordial.8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.10. Sentença reformada.11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1039258-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados
a
parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, neste caso, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. Verifica-se ainda que o serviço é de transporte aéreo, contratado de forma indivisível pelo consumidor, mas prestado por diferentes companhias aéreas em seus respectivos trechos de viagem, o que torna evidente uma cadeia de fornecedores dos serviços, que devem responder solidariamente por eventual prejuízo ocasionado ao consumidor. Neste sentido, os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC:
“
Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Quanto ao dano material, verifico que assiste razão à parte autora quanto à devolução do valor de R$ 1.539,66, em relação a passagem contratada anteriormente e não utilizada (id. 133323299), a restituição do valor de R$ 630,02, referente ao despacho de bagagem (id. 133323301), bem como o valor de R$ 346,13, referente ao aluguel do veículo (id. 133323305). Em relação ao pleito de restituição do valor de R$ 544,29, o qual corresponde à compra de novas passagens aéreas junto à companhia Gol (ids. 133323308 e 133323309), tenho que não
merece
acolhimento, considerando que as passagens foram usufruídas. Assim, tenho que
deve
ser restituído à Reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 2.515,81 (R$ 1.539,66 + R$ 630,02 + R$ 346,13). DISPOSITIVO: Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do dos pedidos formulados pela Reclamante em desfavor das Reclamadas para: A. CONDENAR a Reclamada a pagar para a parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data; B. CONDENAR a Reclamada a restituir o Reclamante, a importância de R$ 2.515,81 (dois mil quinhentos e quinze reais e oitenta e um centavos), corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso (desconto) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, DR. MURILO MOURA MESQUITA, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Brenda
Paiter
Boscardin
Zaina Juíza
Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada pelo sistema Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes
questões
: a
) o cancelamento do voo originariamente programado ocorreu por motivos alheios a sua vontade; b)

não houve dano material e moral; e c)

o
quantum
indenizatório do dano moral se mostra
excessivo
.
Requereu
a
reforma da sentença para
julgar
improcedentes
os
pedidos
da
inicial
.

3.
As
co
ntrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.

Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior apenas aqueles eventos
que comprovadamente
são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis
à execução do serviço
.
No caso concreto, a manutenção emergencial ou preventiva da aeronave é considerada fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade da companhia aérea em decorrência disso
(N.U 1036479-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024; N.U 1049066-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024; e
N.U 1023738-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024
)
.

5
.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

In
casu
, os d
anos
materiais

na

modalidade
de
perda
s

emergente
s foram

comprovados

por

meio
de
imagens de
comprovantes
de
pagamento

extraído
s
do próprio aplicativo da companhia
reclamad
a

(
passagens

aéreas
e
despacho
de
bagagem
)
, assim como de aplicativo de reserva de veículo pela locadora
.

6
.

Dano moral.

A negativa de restituição de valor devido em razão decancelamento de voo por parte da empresa aérea, configura dano moral
in
re

ipsa
,
independe da prova do prejuízo
(
N.U 1005210-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024
)
.

7
.

A
inda,
além de não obter o ressarcimento da quantia paga pelo voo,

“
resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os
[demais]
transtornos e dissabores causados
a
parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada
”
como pontuado na sentença
, mormente
porque

o
itinerário
adquirido
era
de
Cuiabá a Brasília,
sendo
contratado
s
ainda os serviços de despacho de bagagem, no entanto,
somado a
o cancelamento de última hora, a alternativa oferecida pela parte
recorrente se mostrou totalmente inviável e, inclusive,
em claro descaso com o reclamante, tendo em vista que
não considerou a quantidade de malas que estava sendo transportada por ele
, de modo que a recorrente
ofereceu novo voo com destino para Goiânia/GO
, sendo o trajeto finalizado de ônibus, por via terrestre.

8. Por fim, claramente a parte
reclamante
"
não

aceitou
o
[novo]
voo

oferecido
",
contudo, ainda assim foi realocada no itinerário não aceito por ela e, em razão disso, a companhia aére
a “
atribuiu No-Show ao seu bilhete
”, havendo uma série de fatores agravantes e lesivos ao consumidor. Portanto,
é devida a indenização moral.

9
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor que
ficou

indisponível
para a
parte

reclamante
(R$

2.515,81),
aliado ainda ao descaso e série de transtornos causados ao consumidor,
a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

5
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1014590-68.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024
; e
N.U 1023738-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024
).

10
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15
%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

1
2
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024